Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008303-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA - CPF: 021.402.242-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICADA A LIMINAR.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
OPERAÇÃO DOCE
AMARGO III
–

PLEITEADA
A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA

–
DESTACADOS
OS PREDICADOS FAVORÁVEIS DO PACIENTE
–
POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO AGENTE A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
–
SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
–
ORDEM CONCEDIDA
.

“(...)
O
decreto da prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente,
fatos concretos
e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal
.
(STJ.
6a Turma. HC 737.549-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 6/12/2022 (Info Especial 10).

Restando demonstrada
a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro p
or medidas cautelares diversas,
além do monitoramento eletrônico
,

não se

descurando do fato de se tratar

de operação que investiga comércio de entorpecentes já em sua terceira fase
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
LAURO GONÇALO DA COSTA

em favor de
JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada a partir de fundamentos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Aduz que, embora a autoridade coatora tenha indicado o risco de reiteração delitiva em relação ao paciente, limitou-se a apontar um TCO
n.o 1045996-23.2020.8.11.0001
pela prática da infração prevista no
art. 28, da Lei n.o 11.343/06
e o cometimento da contravenção pena tipificada no art. 42, inciso III, que teve sua punibilidade extinta pela prescrição a pedido do Ministério Público.

Realça os predicados favoráveis do beneficiário, afirmando se tratar de suspeito primário, que possui trabalho lícito e residência fixa, salientando que não há nos autos indicativos de que o paciente integre organização criminosa, sobretudo porque a sua prisão se deu em razão de apenas um diálogo durante toda a investigação, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva decretada.

Postula, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive de forma liminar, sob o argumento de suficiência das medidas para garantir os fins do processo.

No mérito, almeja a ratificação da liminar eventualmente concedida.

Instruem o feito os documentos acostados no ID 208413189
ao 208413195
, tendo sido juntado, inclusive, documentos expedidos pela ANVISA que recomendam e autorizam o paciente a comprar e utilizar medicamentos derivados de
Cannabis
.

A medida liminar foi
parcialmente
deferida
,
oportunidade em que se requisitaram informações à
d.
autoridade acoimada coatora, as quais
aportaram
por meio do ID
209594151.

I
nstada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
210829167
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024